Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRÉ LUÍS FAGUNDES COSTA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 4a Vara Criminal de Brasília, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Sustentam os ilustres impetrantes, em síntese, que não há no bojo da r. decisão ora combatida, descrição das razões que teriam justificado a expedição do referido e r. decreto de prisão preventiva, nem das supostas condutas que deram suporte à instauração do inquérito policial. Além disso, argumentam que na suposta prática dos delitos imputados ao paciente não se verifica a presença de violência ou grave ameaça, não existindo, portanto, qualquer indício de que a manutenção de sua liberdade represente risco à ordem pública. Paralelamente, alegam que em decorrência da conduta atribuída ao paciente, “não houve prejuízo algum às vítimas”, pois “não concluiu a fraude que supostamente pretendia praticar, porquanto foi evitada pelo estabelecimento antes mesmo de sua consumação”. Dessa forma, ponderam que é provável que em caso de condenação, o paciente receba pena inferior a 4 anos de reclusão, o que afasta um dos requisitos para a prisão preventiva. Por fim, asseveram que a prisão do paciente não é contemporânea aos fatos e que não se justifica o fundamento da reiteração delitiva, pois os delitos relacionados pelo d. magistrado prolator da r. decisão hostilizada ocorreram há mais de 10 (dez) anos. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e posto o paciente em liberdade, ainda que debaixo de imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatado, decido. A presente impetração encontra-se instruída apenas com cópia da r. decisão impugnada, que está assim redigida (ID 20470282): “Trata-se de Representação, protocolada em 1o.9.2020, por intermédio de Medida Cautelar de Expedição de Mandados de Busca e Apreensão, Prisão Temporária e Prisão Preventiva, ligada ao Inquérito Policial 168/2020-CORF, subscrita pelo Dr. Rodrigo Freitas Carbone, Delegado de Polícia lotado na Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, Propriedade Imaterial e a Fraudes – CORF, em desfavor de Paulo Henrique Lopes do Vale, André Luis Fagundes Costa, Lindemberg Gonzaga do Nascimento Souza, Antônio Sousa da Silva, Cláudio Barbosa Fernandes e Marcos Paulo Rodrigues Silva. Relata que foi instaurado inquérito policial, após notícia crime das pessoas jurídicas Carrefour, Atacadão e Banco CSF, com a finalidade de apurar a existência, autoria e circunstâncias de diversos crimes cometidos nesses estabelecimentos por pessoas que se passavam por terceiros, munidos de documentos falsos, com a finalidade de obtenção de cartões de créditos, entre o período de janeiro a setembro de 2019. Os crimes eram cometidos em Brasília, Taguatinga, Águas Claras e Guará. Conseguida o crédito junto e na posse dos cartões, os autores passavam a efetuar inúmeras transações financeiras em diversos estabelecimentos comerciais, causando enormes prejuízos às vítimas, que tiveram seus dados pessoais usados de modo fraudulento, às empresas. Aduz que os estabelecimentos comerciais passaram a fotografar todos clientes proponentes de crédito e, mediante o emprego da tecnologia equiparação facial, foi possível constatar que os rostos das pessoas que solicitavam fraudulentamente os créditos eram sempre os mesmos, totalizando mais de 100 de pessoas em tal situação. No entanto, em cada transação, eram apresentados documentos diferentes contendo nomes falsos. Registra o subscritor da peça que as fotos, repassadas pelos estabelecimentos comerciais, foram submetidas à perícia pelo Instituto de Identificação da PCDF, para fins de comparação facial, que já identificou 30 (trinta) investigados, com a instauração dos respectivos inquéritos policiais, de um total de 100 (cem) fotografados, sendo uma questão de tempo para a finalização das demais perícias. Não obstante a existência de diversos apuratórios, para apurar as condutas dos autores de forma individualizada, a investigação principal, que tramita em inquérito policial específico, gira em torno da possível existência de organização criminosa de grande porte, pois o modus operandi idêntico empregado pelos agentes, além do uso dos mesmos tipos de falsificações utilizadas pelos autores, impressões digitais semelhantes, as quais indicam serem oriundas da mesma matriz falsificada, apontam que todos estão subjetivamente vinculados a um tronco comum na cadeia criminosa. 1.1. Pedido de Prisão Preventiva Nessa toada, a autoridade policial representa pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados Paulo Henrique Lopes do Vale, André Luis Fagundes Costa, Lindemberg Gonzaga do Nascimento Souza e Antônio Sousa da Silva. A autoridade policial aduz que há fortes indícios da existência de uma organização criminosa voltada para a prática de crimes de falsificação de documento público e estelionato, pois muitos dos documentos apresentem os mesmos fragmentos papiloscópicos, porém com nomes e fotos diferentes, situação que denotaria a falsidade documental e o liame subjetivo entre os autores, conforme documentos apresentados por diversos agentes que foram fotografados, ainda não foram identificados, e o documento usado no crime perpetrado pelo investigado André Luis Fagundes Costa, que ostentam o mesmo fragmento papiloscópico. Ou seja, a matriz papiloscópica é usada em diversos documentos falsos é a mesma, apontando para a existência de possível organização criminosa. Acerca da situação de cada um dos representados, em relação à decretação da prisão preventiva, a autoridade policial apontou o seguinte: (...) 2. André Luis Fagundes: investigado com 4 registros no sistema PROCED, por diversos crimes, encontra-se em liberdade provisória, compareceu em loja do Carrefour, em 19.7.2019, munido de documento falso em nome de “Hereyn de Almeida Góis”, praticando o crime de uso de documento falso, com a finalidade de aprovar cartão de crédito. A autoridade policial informa que a periculosidade de André Luis Fagundes é elevada, pois ostenta a prática de crime de roubo circunstanciado em 2007; de roubo com restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em 2008; de formação de quadrilha em 2011; e crime praticado no contexto de torcida organizada, em 2018. (...) Sustenta a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista que os crimes investigados de uso de documento falso e estelionato, praticados de forma reiterada, possuem penas superiores a quatro anos de reclusão, diante da prova da existência dos crimes, com a individualização das condutas na representação policial, e os indícios suficientes de autoria, conforme identificação dos autores, por meio de perícia de exame de comparação facial dos investigados. Ademais, há perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos investigados, pessoas com extensas folhas penais e reincidentes específicos na prática de crimes de estelionato e uso de documento falso, além de outros crimes. Em liberdade, há probabilidade de reiteração criminosa, pois fazem do crime seu modo de vida. Registra que em razão de todo conjunto de elementos de informação já colhidos durante esta investigação, notadamente, os laudos periciais de reconhecimento facial dos autores no momento dos crimes, o relatório detalhado das empresas vítimas, demonstrando a materialidade dos crimes, bem como a individualização das condutas e certeza da autoria e, por fim, os extratos dos cartões de créditos que demonstram as transações criminosas, sinalizando que a investigação se encontra madura e na iminência de ser concluída, após a concessão das prisões preventivas e o interrogatório dos investigados. (...) Pelo exposto, com base nos artigos 282, § 6o, 312, e 313, inc. I, todos do Código de Processo Penal, e com fins de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...) ANDRÉ LUIS FAGUNDES COSTA, CPF 018.107.051-00, indiciado no bojo do IP 168/2020 – CORF nos crimes de estelionato e uso de documento falso, tipos previstos no art. 171, caput, e 304, caput, ambos do Código Penal; e no art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/13”. Ao exame dos autos e a partir da leitura atenta da r. decisão acima transcrita, tenho para mim que não há como se concluir pela ocorrência de constrangimento ilegal ou abuso, ao menos neste juízo de restrita delibação. Na verdade, ao contrário do que sustentam os impetrantes, existe descrição da conduta supostamente praticada pelo paciente, suficiente para dar suporte à apuração mediante inquérito policial, bem como para a prisão cautelar, que no caso está respaldada, sobretudo, na preservação da ordem pública. Com efeito, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso. Os crimes imputados ao paciente, além de importar, em tese, a configuração de organização criminosa estruturada, possuem grande impacto social e repercussão coletiva. Por outro lado, o histórico do agente é fundamento hábil a recomendar a necessidade de segregação, sendo que, conforme consta da r. decisão impugnada, já esteve envolvido em diversos delitos de extrema gravidade. Outrossim, é preciso esclarecer que a jurisprudência oriunda do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. I.